Tribunal: CARF
Processo: 11618.721676/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.721676/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.143 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ALZIR PIMENTEL AGUIAR FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhecem das razões recursais e do respectivo pedido, pertinentes ao
caráter confiscatório da multa e da possibilidade da respectiva redução, dada a
proibição constante da Súmula CARF 02.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE
A ANO DIVERSO. INABILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O recibo referente a valores recebidos em ano diverso daquele a que se refere o
lançamento impede o restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com exclusão das questões ligadas à multa, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.721676/2011-60
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721676/2011-60

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 35 a 39, em 12/09/2011, referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$9.995,38,
atualizado até 30/09/2011.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$27.900,00. Motivo da glosa: Falta de
comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Falta de apresentação de
comprovantes.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 40, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 30/09/2011.
Em 18/10/2011, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada dos
documentos de fls. 5 a 15, alegando, em síntese, que:
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
- Anexa documentos comprobatórios.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de
defesa.
Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial.
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721676/2011-60

Do exame dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de pensão
alimentícia apresentado (fl. 13) refere-se ao ano calendário de 2010, de modo que não é
hábil para comprovar a pensão alimentícia informada na declaração relativa ao exercício
2010, ano-calendário 2009, que foi objeto da glosa.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) cabe a redução da multa de ofício
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, pertinentes ao caráter
confiscatório da multa e da possibilidade da respectiva redução, dada a proibição constante da
Súmula CARF 02.
Passou ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
O órgão de origem manteve a rejeição, ao constatar que o recibo apresentado pelo
sujeito passivo indicava o recebimento dos valores, pela alimentada, no ano de 2010, e não de
2009.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.721676/2011-60

De fato, o documento de fls. 72 não permite concluir pelo pagamento dos valores
no ano de 2009, referente ao lançamento.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exclusão das questões ligadas à multa, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original